Tribunal: TJPA
Processo: 0801574-24.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801574-24.2022.8.14.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MILTON DOS REIS BASTOS, LOURIVAL DA ASSUNCAO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA CASSADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS (APREENSÃO E CONFISSÕES). CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. SÚMULA 545/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, II, CP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Caso em exame

Insurge-se o Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (ID: 27964598, datada de 19/03/2025) que absolveu
os apelados

LOURIVAL DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
e
MILTON DOS REIS BASTOS
da prática dos crimes de Furto Simples (Art. 155,
caput
, do Código Penal) e Receptação (Art. 180,
caput
, do Código Penal), respectivamente,
com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

II - Questão em discussão

O Ministério Público do Estado do Para, insurge-se contra:

·

O afastamento da aplicação do princípio da insignificância.

·

A reforma da r. sentença absolutória para cassar a decisão.

III - Razões de decidir

03.

Cassa-se a sentença absolutória que aplicou o princípio da insignificância de forma reducionista, porquanto a atipicidade material exige exame conglobante dos vetores fixados pelo STF (mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão), sendo incompatível com a reiteração delitiva e o histórico criminal dos apelados, que evidenciam maior reprovabilidade e periculosidade social, afastando a bagatela. Superada a absolvição sumária, a materialidade e autoria restam suficientemente demonstradas pelos elementos informativos e pelas confissões extrajudiciais, além da apreensão de bens com Milton, impondo-se a condenação: para Lourival (furto, art. 155, caput, CP) e Milton (receptação, art. 180, caput, CP), fixa-se a pena-base com acréscimo de 1/6 em razão de maus antecedentes, afastando-se vetores sem lastro (conduta social/personalidade) e não incidindo causas de aumento/diminuição; na 2ª fase, compensa-se integralmente a reincidência com a confissão espontânea, mantendo-se as penas em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa para cada réu. Em razão da reincidência e maus antecedentes, estabelece-se o regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, e §3º, CP; Súmula 269/STJ) e afasta-se a substituição por restritivas de direitos (art. 44, II, CP).

V - Dispositivo e tese

04. Recurso conhecido e provido.

V - Tese de Julgamento:

05.
A aplicação do princípio da insignificância demanda juízo conglobante e cumulativo dos vetores fixados pelo STF, não se limitando ao valor do bem ou à restituição, sendo inviável quando a conduta se insere em contexto de reiteração delitiva/habitualidade criminosa que revela periculosidade social e maior reprovabilidade; afastada a bagatela, comprovadas materialidade e autoria, a pena-base pode ser exasperada em 1/6 por vetorial negativada idoneamente (maus antecedentes), admitindo-se a compensação integral entre reincidência e confissão espontânea na segunda fase, fixando-se regime semiaberto aos reincidentes mesmo com pena inferior a 4 anos quando recomendável pelas circunstâncias (art. 33, §3º, CP; Súmula 269/STJ), e vedando-se substituição por restritivas de direitos ao reincidente em crime doloso (art. 44, II, CP).

VI - Dispositivos relevantes:

Artigos. 155, 155,
caput
, e 180,
caput
, ambos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STF - HC: 240301 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024).

(STF - HC: 00000000000000261611 GO - GOIÁS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2025 PUBLIC 22-10-2025).

(STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024).

(STJ - AgRg no HC: 956099 SC 2024/0406144-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025).

(
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.)

(STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022).

(STJ - HC: 809862 SC 2023/0087990-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso, e, em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0801574-24.2022.8.14.0055.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LORIVAL DA ASUNÇÃO DE OLIVEIRA.

APELADO: MILTON DOS REIS BASTOS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
contra Lourival da Assunção de Oliveira e Milton dos Reis Bastos (ID: 27964599, em 20.03.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (ID: 27964598 em 19.03.2025), que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 27964574, em 09.02.2023) que, em 19 de dezembro de 2022, no município de São Miguel do Guamá/PA, o acusado Lourival da Assunção de Oliveira subtraiu para si, nas dependências do CRAS, uma mochila contendo um notebook e outros objetos da vítima Manoel Rocha da Silva. Posteriormente, vendeu os referidos bens ao acusado Milton dos Reis Bastos, que os adquiriu ciente da origem ilícita. Cumpre informar, de forma expressa, que os apelados se encontram em liberdade, tendo suas prisões em flagrante sido revogadas em 20 de dezembro de 2022 (conforme Alvará/Revogação de Prisão de ID: 27964546).

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença absolutória, absolvendo os apelados das sanções previstas no art. 155,
caput
, e art. 180,
caput
, ambos do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, aplicando o Princípio da Insignificância.

Em suas Razões de Apelação (ID: 27964599, em 20.03.2025), o Ministério Público requereu:

·

O afastamento da aplicação do princípio da insignificância, sob o argumento de que a reiteração delitiva em crimes patrimoniais e os maus antecedentes dos acusados inviabilizam o reconhecimento da bagatela, denotando periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade;

·

A reforma da r. sentença absolutória para cassar a decisão e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID: 27964610, em 12.06.2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando a manutenção da absolvição devido à inexpressividade da lesão jurídica (restituição dos bens à vítima) e à impossibilidade de fundamentação baseada exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, em observância ao art. 155 do CPP.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 27964620, em 09.08.2025), manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, concordando no sentido de que a contumácia delitiva e os registros de antecedentes criminais afastam os requisitos do STF para a incidência do princípio da insignificância, devendo o processo retornar à origem.

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito concedo provimento ao mesmo, e passo a proferir voto.

MÉRITO
:

01.

INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em aferir o acerto da sentença de primeiro grau de jurisdição (ID: 27964598), que absolveu sumariamente os acusados
Lourival da Assunção de Oliveira
(furto) e
Milton dos Reis Bastos
(receptação), ao reconhecer a atipicidade material das condutas com fundamento no princípio da insignificância.

Após exame detido dos autos, conclui-se que
assiste razão ao Ministério Público
, impondo-se a cassação da decisão.

É consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que a aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de quatro vetores, fixados no julgamento do HC 84.412:

(a) Mínima ofensividade da conduta;
(b) Nenhuma periculosidade social da ação;
(c) Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento;
(d) Inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Posteriormente, no HC 123.108, o Tribunal assentou que a reincidência ou contumácia não constitui óbice automático ao reconhecimento da bagatela, mas deve ser considerada no contexto de um juízo conglobante, que abranja não apenas o valor do bem, mas também as circunstâncias pessoais do agente.

Nesse sentindo:

“(...) Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016),
o Plenário desta Corte firmou o entendimento no sentido de que a reincidência não impede
,
por si só
,
a possibilidade de atipicidade material
,
sendo um dos elementos que
,
embora não determinantes
,
devem ser considerados
,
dentro de um juízo amplo
(
conglobante
),
que vai além da simples aferição do resultado material da conduta
. 3. Na espécie, o princípio da insignificância foi afastado, exclusivamente,
em razão do histórico criminal do paciente
. Tal circunstância, porém, não é apta a, isoladamente, impedir a benesse. 4. A conduta do paciente (furto simples) mostrou-se insignificante, não se verificando lesão jurídica relevante ao bem jurídico protegido (patrimônio), ante a natureza e o inexpressivo valor do bem subtraído, lata de leite em pó (alimento básico) avaliada em R$ 59,00, bem como a ausência de circunstâncias que indiquem especial gravidade da conduta. 5. Agravo regimental ao qual se dá provimento, para conceder a ordem de habeas corpus, absolvendo o paciente. (...)” (STF - HC: 240301 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024). Grifei.

“(...) A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias,
concluiu que a multirreincidência específica e os maus antecedentes do acusado impedem a aplicação do princípio da insignificância
. 5. No julgamento do Habeas Corpus — HC 123.108/MG, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal — STF decidiu, por maioria, que a “[...]
aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo
(
conglobante
),
que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente
,
elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados
”. 6. Ao analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, o acórdão impugnado, após aferir o resultado material da conduta, ressaltou que, “além da reincidência — outras 3 condenações definitivas pelo mesmo crime — e dos maus antecedentes, o delito foi praticado na forma qualificada (concurso de agentes), o que reforça a compreensão de maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância”. 7.
Embora não sejam determinantes
,
tais elementos devem ser considerados para afastar a incidência do princípio em questão
. (...)” (STF - HC: 00000000000000261611 GO - GOIÁS, Relator: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 20/10/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2025 PUBLIC 22-10-2025). Grifiei

No caso concreto, a sentença limitou-se à análise do valor do notebook subtraído e à sua restituição, deixando de proceder ao exame global da conduta e do histórico dos acusados, o que revela abordagem reducionista e dissociada da orientação jurisprudencial.

Conforme demonstrado nas Razões Recursais (ID: 27964607) e no Parecer da Procuradoria de Justiça, o apelado
Lourival da Assunção de Oliveira
ostenta múltiplas ações penais por delitos patrimoniais, incluindo condenação por furto qualificado (Processo nº 0804678-42.2023.8.14.0070 – Abaetetuba), denúncia por roubo majorado (Processo nº 0801292-24.2023.8.14.0031), denúncia por furto qualificado (Processo nº 0800221-91.2023.8.14.0061 – Moju) e recente prisão em flagrante por receptação (Processo nº 0800603-21.2025.8.14.0027 – Mãe do Rio).

De igual modo, o apelado
Milton dos Reis Bastos
possui condenação anterior por tráfico de drogas, em fase de execução penal (nº 0012920-05.2020.8.14.0401).

Tal panorama evidencia
habitualidade criminosa e reiteração delitiva
,
afastando de maneira categórica os vetores da ausência de periculosidade social e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a contumácia delitiva inviabiliza o reconhecimento da insignificância, como consignado no AgRg no HC 652.005/ES, no qual se assentou que a reincidência específica em crimes patrimoniais demonstra periculosidade social e impede o reconhecimento da atipicidade material.

Seguindo o mesmo entendimento, nesse sentindo:

“(...)
Na hipótese
,
não evidenciados
,
pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito
(furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta,
não tem lugar a incidência do princípio da insignificância
. (...)” (STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024). Grifei.

“(...)
A reiteração delitiva evidencia a maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância
. (...)
A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância
. (...) (STJ - AgRg no HC: 956099 SC 2024/0406144-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/02/2025). Grifei.

O princípio da intervenção mínima não se presta a beneficiar agentes que fazem do crime seu meio habitual de subsistência. Ao contrário, sua aplicação pressupõe conduta isolada,
desprovida de habitualidade e de risco relevante à ordem social
.

Nesse contexto, a sentença incorreu em equívoco ao deixar de realizar o necessário juízo de adequação pessoal da conduta, limitando-se à análise do valor econômico do bem.

CONCLUSÃO

Diante da ausência dos requisitos necessários à incidência do princípio da insignificância, especialmente ante a comprovada reiteração delitiva dos apelados, revela-se descabida a absolvição sumária por atipicidade material.

Impõe-se, assim, a reforma da sentença para afastar a aplicação da bagatela e determinar o regular prosseguimento da ação penal.

02.

DOSIMETRIA DA PENA
.

Superada a fase de conhecimento e reconhecida a inaplicabilidade do princípio da insignificância ao caso concreto, em razão da contumácia delitiva evidenciada nos autos, impõe-se a responsabilização penal dos apelados.

A
materialidade e a autoria delitivas encontram-se suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos
, notadamente pelos depoimentos colhidos na fase inquisitorial, pelo auto de exibição e apreensão dos bens encontrados na posse de Milton dos Reis Bastos, bem como pelas confissões espontâneas prestadas por ambos os apelados perante a autoridade policial.

Passa-se, portanto, à individualização das penas, em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

2.1.

DOSIMETRIA DO APELADO LOURIVAL DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
.

Crime: Furto Simples (art. 155, caput, do Código Penal)

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

A culpabilidade revela-se inerente ao tipo penal.

Constata-se a existência de
maus antecedentes
, porquanto o réu possui condenação anterior pelo crime de furto qualificado no processo nº
0804678-42.2023.8.14.0070
, oriundo da Comarca de Abaetetuba, além de responder a outras ações penais por crimes patrimoniais.

Não há elementos concretos aptos a justificar valoração negativa da conduta social ou da personalidade.

As circunstâncias e consequências do delito mostram-se próprias do tipo penal, sobretudo porque o
notebook e os demais pertences da vítima foram recuperados
, inexistindo prejuízo extraordinário.

Adota-se o critério metodológico consolidado na jurisprudência, consistente na incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito para cada vetorial negativada de forma idônea.

A
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
firmou compreensão no sentido de que:

·

A fração de 1/6 é a mais adequada e proporcional
para cada circunstância judicial negativa;
(STJ - AgRg no AREsp: 00000000000002857832 RN 2025/0047793-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/05/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/05/2025).

·

Aumentos superiores
somente são válidos quando acompanhados de fundamentação concreta
, demonstrando gravidade excepcional;

·

A ausência de motivação idônea impõe a adequação ao patamar de 1/6.

O Superior Tribunal de Justiça assim reiterou:

“(...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...)” (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020.) Grifei.

“ (...)
Não tendo o
Código Penal
estabelecido a fração de aumento da pena-base para cada circunstância judicial, esta Corte Superior firmou o entendimento de que se deve, em princípio, aplicar o aumento corresponde à fração de um 1/6 (um sexto) da pena mínima, ressalvados os casos em que estejam presentes motivos especiais que justifiquem o aumento em patamar superior
.(...) “ (
AgRg no HC 565.661/PR
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020). (STJ - AREsp: 1629601, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 22/04/2022). Grifei.

O
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, em harmonia com o STJ, também adota o patamar de 1/6 por vetor negativo, garantindo uniformidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

Diante da presença de maus antecedentes, impõe-se a exasperação da pena-base na fração de
1/6
, fixando-se a reprimenda em:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes
.

Incide a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), uma vez que o apelado admitiu a prática delitiva perante a autoridade policial.

Por outro lado, verifica-se a presença da
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal), evidenciada pela condenação criminal anterior.

Nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
(Súmula 545 do STJ).

Súmula 545 do TJ : A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/9/2025, DJEN de 2/12/2025) SÚMULA REVISADA: A Terceira Seção, na sessão ordinária de 10/09/2025, ao julgar o
REsp 2.001.973/RS
(tema repetitivo 1194), deliberou pela REVISÃO do enunciado da Súmula
545
. REDAÇÃO ANTERIOR: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
. (SÚMULA
545
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe de 19/10/2015).

Nesse sentindo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, hipótese em que se revela possível o equilíbrio entre as circunstâncias. Colhe-se:

“(...)
A jurisprudência desta Corte admite a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
,
desde que o réu não seja multirreincidente
. (...)” (STJ - HC: 809862 SC 2023/0087990-2, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024). Grifei.

Assim, mantém-se a pena intermediária em:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

3ª Fase – Causas de Aumento ou Diminuição
.

Não incidem, na hipótese, causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pena definitiva:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

1.2.

DOSIMETRIA DO APELADO MILTON DOS REIS BASTOS
.

Crime: Receptação Simples (art. 180, caput, do Código Penal)

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais (art. 59 do CP)

A culpabilidade é inerente ao tipo penal.

Constata-se a presença de
maus antecedentes
, em razão de condenação anterior transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, registrada na Execução Penal nº
0012920-05.2020.8.14.0401
.

Não há elementos concretos aptos a justificar valoração negativa da conduta social ou da personalidade.

Os motivos e circunstâncias do delito revelam-se ordinários.

Diante da existência de maus antecedentes, procede-se à exasperação da pena-base na fração de
1/6
, conforme entendimento jurisprudencial acima colacionado, fixando-se a reprimenda em:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes
.

Reconhece-se a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do Código Penal), tendo o apelado admitido a prática do delito perante a autoridade policial.

Também se verifica a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do Código Penal), decorrente da condenação pretérita pelo crime de tráfico de drogas.

Em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545), procede-se à
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
.

Mantém-se, portanto, a pena intermediária em:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

3ª Fase – Causas de Aumento ou Diminuição
.

Não incidem, no caso, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena.

Pena definitiva:

01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

1.3

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Embora as penas definitivas tenham sido fixadas em patamar inferior a
04 (quatro) anos
, a presença de
maus antecedentes e reincidência
impede a fixação do regime aberto.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, bem como da
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
, mostra-se adequada a fixação do
regime inicial semiaberto
para ambos os condenados.

Súmula 269 do STJ:
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
. (SÚMULA
269
, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2002, DJ 29/05/2002, p. 135).

Pelo mesmo fundamento (reincidência em crime doloso) revela-se
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, nos termos do art. 44, inciso II, do Código Penal.

Em face de todo o exposto, em consonância

com Parecer da Procuradoria (ID: 29065688)

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau (ID: 27964598) para
CONDENAR
: a)
LOURIVAL DA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA
, pela prática do crime de furto simples (Art. 155,
caput
, CP), à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e 11 dias-multa; b)
MILTON DOS REIS BASTOS
, pela prática do crime de receptação (Art. 180,
caput
, CP), à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto
, e 11 dias-multa, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026